Tribunal: STF
Processo: Rcl 67022
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Lages alega haver a Primeira Turma Recursal do Estado de Santa Catarina desrespeitado, no Processo n. 5017194-93.2022.8.24.0039, o que decidido nos autos do ARE 1.306.505 (Tema 1.157) e da ADI 3.609.



    Narra ter a parte beneficiária ajuizado contra o Município ação ordinária em que busca o reconhecimento do seu direito à licença-prêmio, bem como condenação do ente público ao pagamento de indenização pelos adicionais não usufruídos. O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, sendo rejeitada apenas a parcela referente ao cômputo do período celetista para fins de concessão do benefício. 



    Interposto recurso inominado pela parte autora (ora beneficiária), o pedido foi acolhido integralmente pelo órgão julgador reclamado, inclusive quanto ao período celetista.



    Sustenta violação às orientações firmadas nos julgamentos do Tema 1.157 e da ADI 3.609, em que estabelecida a inadmissibilidade da concessão de vantagens estatutárias a servidores admitidos sob regime celetista.



    Pede, por este motivo, a anulação da decisão reclamada.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível. 



    No que toca à alegação de violação à tese firmada no julgamento do ARE 1.306.505 (Tema 1.157), a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)



    Por fim, a Segunda Turma deste Tribunal tem assentado que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, e o subsequente desprovimento de agravo interno (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 25 de setembro de 2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 6 de novembro de 2020). 



    No caso, não há notícias nos autos de julgamento de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante.



    A ADI 3.609, de outro lado, tampouco socorre o reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e os paradigmas alegadamente transgredidos. 



    Discutiu-se naquela ação de controle concentrado acerca da validade jurídico-constitucional da Emenda Constitucional n. 38 do Estado do Acre, que efetivou todos os servidores públicos que haviam sido providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, ao arrepio do art. 37, II, da Constituição Federal.



    O entendimento então firmado restou assim sintetizado na ementa: 



    Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 



    1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 



    2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    É evidente a impertinência daquela temática com a questão discutida nestes autos, relativa à possibilidade jurídica de cômputo de tempo de trabalho sob regime celetista para fins de concessão de benefício estatutário (licença-prêmio).



    3. Assim sendo, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente